Tribunal: TJES
Processo: 0005815-39.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE EM TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL. DECRETO-LEI Nº 167/67. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargantes para declarar a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de Comissão de Permanência em contrato de Nota de Crédito Rural, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados e fixando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se em definir se houve a efetiva cobrança da TAC e se é lícita a exigência de comissão de permanência em Nota de Crédito Rural; se a restituição dos valores extirpados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise detida da planilha de cálculos e do instrumento contratual revela que não houve a efetiva cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), esvaziando a pretensão dos embargantes neste ponto, devendo o pedido ser julgado improcedente ante a inexistência do encargo no cômputo da dívida.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial, cuja disciplina jurídica submete-se ao Decreto-Lei nº 167/1967, o qual prevê exaustivamente os encargos moratórios permitidos (juros de mora e multa), mantendo-se a sentença que ordenou a exclusão de tal rubrica.

5. A restituição ou compensação de valores decorrentes de encargos contratuais declarados abusivos deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a violação à boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de cobrança amparada em cláusula expressa e sobre tema que é objeto de controvérsia jurisprudencial.

6. Constatado que os embargantes formularam múltiplos pedidos revisionais e sagraram-se vencedores apenas quanto à exclusão da comissão de permanência, impõe-se a redistribuição, de ofício, dos ônus sucumbenciais para refletir o maior decaimento da parte autora, fixando-se as custas em
7
0% para os embargantes e
3
0% para o embargado, com honorários proporcionais ao proveito econômico obtido por cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de efetiva cobrança de tarifa bancária no demonstrativo de débito acarreta a improcedência do pedido de declaração de sua nulidade e restituição.

2. É inexigível a cobrança de comissão de permanência em Nota de Crédito Rural, por ausência de amparo no Decreto-Lei nº 167/1967.

3. Ausente a demonstração de
violação à boa-fé objetiva,
a restituição de encargos extirpados de contrato bancário deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1496575 PB 2014/0297373-5, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 02/02/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005815-39.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDSON VANDER MASIOLI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE EM TÍTULOS DE CRÉDITO RURAL. DECRETO-LEI Nº 167/67. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargantes para declarar a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de Comissão de Permanência em contrato de Nota de Crédito Rural, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados e fixando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se houve a efetiva cobrança da TAC e se é lícita a exigência de comissão de permanência em Nota de Crédito Rural; se a restituição dos valores extirpados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise detida da planilha de cálculos e do instrumento contratual revela que não houve a efetiva cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), esvaziando a pretensão dos embargantes neste ponto, devendo o pedido ser julgado improcedente ante a inexistência do encargo no cômputo da dívida.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial, cuja disciplina jurídica submete-se ao Decreto-Lei nº 167/1967, o qual prevê exaustivamente os encargos moratórios permitidos (juros de mora e multa), mantendo-se a sentença que ordenou a exclusão de tal rubrica.

5. A restituição ou compensação de valores decorrentes de encargos contratuais declarados abusivos deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a violação à boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de cobrança amparada em cláusula expressa e sobre tema que é objeto de controvérsia jurisprudencial.

6. Constatado que os embargantes formularam múltiplos pedidos revisionais e sagraram-se vencedores apenas quanto à exclusão da comissão de permanência, impõe-se a redistribuição, de ofício, dos ônus sucumbenciais para refletir o maior decaimento da parte autora, fixando-se as custas em
7
0% para os embargantes e
3
0% para o embargado, com honorários proporcionais ao proveito econômico obtido por cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de efetiva cobrança de tarifa bancária no demonstrativo de débito acarreta a improcedência do pedido de declaração de sua nulidade e restituição". 2. "É inexigível a cobrança de comissão de permanência em Nota de Crédito Rural, por ausência de amparo no Decreto-Lei nº 167/1967". 3. "Ausente a demonstração de violação à boa-fé objetiva, a restituição de encargos extirpados de contrato bancário deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1496575 PB 2014/0297373-5, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 02/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005815-39.2020.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: JOÃO PLOTEGHER, EDSON VANDER MASIOLI E ROSIENE BARCELOS PLOTEGHER MASIOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
JOÃO PLOTEGHER
,
EDSON VANDER MASIOLI
E
ROSIENE BARCELOS PLOTEGHER

MASIOLI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Comissão de Permanência, determinando que tais valores fossem ressarcidos aos embargantes de forma dobrada.

Em suas razões recursais, o Apelante BANCO DO BRASIL S/A alega, em síntese, que:
(I)
a cobrança das tarifas bancárias encontra pleno respaldo nas resoluções do Conselho Monetário Nacional, não havendo qualquer ilegalidade na sua pactuação;
(II)
a Comissão de Permanência foi expressamente contratada e a sua cobrança não se deu de forma cumulada com outros encargos moratórios, sendo lícita a sua incidência no período de inadimplência, conforme orientação do Banco Central;
(III)
a determinação de restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior contraria a legislação de regência, uma vez que não houve qualquer comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, sendo a cobrança pautada estritamente nos termos do contrato livremente assinado pelas partes; e
(IV)
a descaracterização da mora e a modificação das cláusulas contratuais violam o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser preservadas as condições originalmente estipuladas na Cédula de Crédito Rural.

Os Apelados apresentaram contrarrazões tempestivas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal de Justiça consiste em reexaminar a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Comissão de Permanência no âmbito de uma Nota de Crédito Rural, bem como analisar a adequação da determinação de restituição em dobro dos valores.

Iniciando a análise pelo debate atinente à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), observa-se que o magistrado singular declarou a sua ilegalidade sob o fundamento de que a Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional vedou a cobrança de tal encargo para contratos firmados após o ano de 2008.

Contudo, em análise do instrumento contratual encartado aos autos e da respectiva planilha de evolução do débito que aparelhou a ação de execução originária, constata-se que
não houve a efetiva cobrança da referida tarifa
. A ausência de materialização da cobrança esvazia a pretensão dos embargantes neste particular, não havendo o que ser decotado ou restituído.

Dessa forma, revelando-se inexistente a incidência da TAC no cômputo da dívida exequenda,
o pedido formulado pelos autores deve ser julgado improcedente neste capítulo
, merecendo provimento o recurso do banco apelante para afastar a declaração de nulidade e a consequente restituição de um encargo que sequer integrou o saldo devedor.

Avançando para a análise da Comissão de Permanência, o cenário jurídico delineia-se de maneira distinta. É cediço que os títulos de crédito rural possuem regramento próprio, ditado pelo Decreto-Lei nº 167/1967.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, no âmbito das cédulas e notas de crédito rural, a legislação específica não prevê a incidência de comissão de permanência em caso de inadimplência, limitando os encargos moratórios aos juros de mora e à multa contratual
. A propósito, confira-se:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art . 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ .
3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada . 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1496575 PB 2014/0297373-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2018)

Dessa forma, a r. sentença não merece reparo quanto à declaração de ilegalidade da cobrança da Comissão de Permanência, devendo o valor correspondente a este encargo ser efetivamente expurgado do cômputo do débito exequendo, mantendo-se incólumes os juros moratórios e a multa legalmente permitidos pelo diploma normativo específico.

Superada a questão dos encargos, impõe-se a análise da forma de restituição dos valores indevidamente exigidos pela instituição financeira.

O juízo de primeiro grau determinou que a devolução (ou o abatimento) se desse em dobro, valendo-se do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a jurisprudência pátria exige, para a aplicação da sanção de repetição em dobro, a demonstração de violação à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a cobrança da comissão de permanência encontrava-se amparada em cláusula contratual expressamente redigida e assinada pelas partes. A sua inclusão no contrato e a sua posterior cobrança derivam de um entendimento controvertido sobre a extensão das resoluções do Conselho Monetário Nacional, não havendo precedente vinculante a respeito do tema. Nessa linha, não se verifica a violação à boa-fé objetiva ou aos seus deveres anexos, de forma justificar a restituição na forma dobrada.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para afastar a devolução em dobro, limitando a restituição ou abatimento à forma simples.

Por derradeiro, constato ser necessária a reforma, de ofício, da distribuição dos ônus sucumbenciais fixados pelo juízo singular, providência plenamente cabível em sede recursal por se tratar de matéria de ordem pública.

A r. sentença estabeleceu a sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. No entanto, analisando o espectro de pedidos formulados pelos Embargantes na inicial — que incluía o afastamento da Tabela Price, a exclusão da capitalização mensal de juros, a nulidade de diversas tarifas administrativas, além da exclusão da comissão de permanência —, constata-se que a parte autora restou vencida na grande maioria de seus pleitos.

A vitória dos embargantes limitou-se ao expurgo da Comissão de Permanência, vez que a TAC, como visto, sequer havia sido cobrada. Sendo assim, o decaimento dos autores foi significativamente maior que o da instituição financeira. Por conseguinte, com fulcro na proporcionalidade preconizada pelo Código de Processo Civil, fixo a distribuição das custas processuais na proporção de 70% (oitenta por cento) a cargo da parte autora/embargante e 30% (vinte por cento) a cargo do banco apelante.

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, estes devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes, a serem pagos ao advogado adverso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade e restituição da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC); e b) determinar que a restituição de valores se dê de forma simples.
DE OFÍCIO
, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando os embargantes ao pagamento de 70% das custas processuais e o embargado a 30%, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico de cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para: a) julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade e restituição da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC); e b) determinar que a restituição de valores se dê de forma simples. DE OFÍCIO, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando os embargantes ao pagamento de 70% das custas processuais e o embargado a 30%, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico de cada parte.